Tribunal: TJDFT
Processo: 0733506-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INOCÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrada a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu, cabe à Defesa comprovar sua inocência.

2. Argumentos não submetidos, oportunamente, à apreciação do juízo a quo, constituem inovação recursal, cujo exame encontra-se obstado, sob pena de configurar supressão de instância e, assim, violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
3. É possível o recrudescimento da pena-base em patamar superior ao critério validamente adotado pelo julgador, quando mais de uma condenação lastreia a avaliação negativa dos antecedentes criminais do agente. Precedentes do TJDFT.

4. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.